Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS DEDUZIDOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Cediço que a sentença deve guardar correspondência direta com a inicial, sendo que a correlação entre o pedido e a sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial, devendo a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
3. Deve ser repelida a alegação de ocorrência de julgamento extra ou ultra petita se quando do cotejo da peça recursal com o acórdão observa-se que o colegiado ateve-se aos pleitos postulados, conferindo à lide solução devidamente fundamentada, conforme os ditames a lei processual civil.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.
5. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso para instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
6. Embargos de declaração rejeitados.